Tribunal: TJES
Processo: 5002094-43.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002094-43.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: LETICIA ALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002094-43.2020.8.08.0030

ORIGEM: JUÍZO DE LINHARES – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

RECORRIDO: LETICIA ALVES DE OLIVEIRA

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. DIREITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora sustentou ser vítima de acidente de trânsito, o que a tornou elegível para o recebimento da indenização securitária prevista no art. 20, “I”, do Dec.-lei n.º 73/66, qual seja, aquela decorrente de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. 2. A r. Sentença proferida na origem condenou a Seguradora ao pagamento de indenização correspondente a R$ 3.543,75 (três mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). 3. Em que pese a alegação da Requerida de ausência de cobertura em razão do não pagamento do prêmio, verificou-se o entendimento firmado pela Súmula n.º 257 do STJ, que descreve: “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. 4. O acidente de trânsito encontra-se demonstrado pelo boletim acostado nos autos, bem como a invalidez é visível pelo laudo de exame de lesões corporais (ID 1684465), comprovando a condição de beneficiária da Autora. 5. No caso, a lesão experimentada pela vítima importará na realização do cálculo a seguir, em conformidade com o art. 3º da Lei n.º 6.194/74. Conforme prova documental, a lesão consistiu em
deformidade e disfunção de tornozelo direito, prejudicando deambulação, com caráter indenizatório de 25%
. 6. Assim, é compatível com dano corporal
parcial
, sendo efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à
redução proporcional
da indenização, que corresponderá a 25%, para as de leve repercussão. 7. Sendo assim, a indenização será aferida pelo seguinte cálculo: 25% de R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00. 25% de R$ 3.375,00 =
R$ 843,75
. 8. No entanto, como bem exposto pela Requerida, as notas fiscais decorrentes de serviços médicos usados pela Autora não são suficientes para seu ressarcimento. Em nenhum momento foi juntado boletim médico que justificasse tais gastos, o que demonstra ausência de nexo causal entre o acidente e tais documentos. 8. Recurso inominado
PARCIALMENTE

PROVIDO
, no sentido de
REJEITAR
o pedido de restituição de despesas médicas, mantendo somente a condenação referente à indenização securitária, no montante de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). 9. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

/gab/mcd/lbr

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.